Tribunal: STF
Processo: Rcl 50479
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Em face das razões trazidas no agravo interno, reconsidero a decisão publicada em 01.12.2021, tornando-a sem efeito. Passo ao reexame da reclamação.



    2. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Quattro Serv Serviços Gerais Ltda. em face de decisão da Juíza do Trabalho da 34ª Vara do Trabalho de Salvador, proferida nos autos da Ação Cível Pública nº 0000786-15.2019.5.05.0034, que indeferiu pedido de suspensão do processo, fundado na ordem de suspensão nacional determinada no Tema 1.046. Transcrevo trechos pertinentes da decisão reclamada:



     “Em 4 de novembro de 2021, na sala de sessões da MM. 34ª Vara do Trabalho de Salvador, sob a direção do(a) Exmo(a). Sr(a). Juiz(a) do Trabalho MONIQUE FERNANDES SANTOS MATOS, realizou-se audiência relativa à Ação Civil Pública Cível número 0000786-15.2019.5.05.0034, supramencionada.



    [...]



    Dada a palavra a Procuradora do Trabalho para falar sobre a última petição e documentos juntados pelo reclamado disse que: "primeiramente quanto ao pedido do sobrestamento do feito, o MPT discorda quanto ao requerimento, tendo em vista que o próprio STF reconheceu, nos autos da reclamação 40013-MG, que as normas jurídicas relativas a política de cotas para aprendizes tem matriz constitucional, não possuindo similitude fática e nem estrita ao tema 1046 (ARE1121633). No mesmo sentido, encontra-se a decisão do TST nos autos do ROT21744-88-2018.5.04.0000. Ademais, ainda que esteja vigente a citada CCT no ponto aqui questionado, ela é inválida ante a ilegitimidade de sindicatos subscritores no que toca a cláusula restritiva da cláusula de aprendizagem, vez que o direito a aprendizagem é assegurado por norma constitucional (Art. 7º, XXXIII e Art. 227, caput, 3º, I e II da CF) e infraconstitucional (Art. 611, b, da CLT). Ademais, os aprendizes não constituem categoria profissional diante da especialidade do contrato. Por fim, vale mencionar conforme já mencionado na replica a possibilidade da empresa implementar a contratação de aprendizes através, por exemplo, de ambiente simulado e de aprendizagem social."



    Pela Juíza foi dito que não havendo razão legal que imponha sobrestamento no estágio processual, indefiro o requerimento do reclamado, em obediência aos princípios de celeridade e duração razoável do processo.“



    3. A reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada no paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral (“Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” - ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). Defende que, "ainda que se possa aduzir que o direito ao trabalho do aprendiz é um direito fundamental assegurado constitucionalmente, as questões relativas à referida quota, à sua base de cálculo e às atividades vedadas são todas elas reguladas por normas infraconstitucionais", razão pela qual o comando do art. 429 da CLT possui "índole infraconstitucional, sendo, portanto, manifesta a aderência do quanto debatido nos autos ao Tema nº 1.046". Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo e, ao final, a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do processo até julgamento definitivo do ARE 1.121.633.



    4. O Ministério Público do Trabalho alega que a reclamante pretende valer-se da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Defende a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida pelo STF, "porque, objetivamente, a discussão travada na origem alude à impossibilidade de se restringir e/ou flexibilizar, via instrumento coletivo, direito trabalhista assegurado constitucionalmente". Ressalta que "o que se busca é a observância da cota mínima referente à aprendizagem profissional, sendo que essa ação afirmativa e inclusiva encontra matriz na Carta Federal, à luz dos arts. 7º, XXXIII, e 227, caput, §§ 1º, II, e 3º, I, e, como tal, não integra a questão jurídica a ser definida no Tema 1.046 de Repercussão Geral". Argui "que, no presente caso, as disposições para a contratação de aprendizes possuem fluidez transindividual, interessando a sujeitos que sequer chegaram a ter formalizados os contratos de trabalho". Sustenta que a natureza jurídica do direito acessório - no caso, os direitos à cota e à base de cálculo - devem seguir aquela ostentada pelo direito principal, qual seja, o direito ao trabalho do aprendiz.



    5.  É o relatório. Decido.



    6. Em 28.06.2019, no ARE 1.121.633-RG, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral, foi determinada a suspensão de todos os processos pendentes que cuidam da “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil.



    7. Ainda, em 02.06.2020, o Ministro Gilmar Mendes, relator do paradigma, concedeu tutela provisória incidental no âmbito do ARE 1.121.633, para “suspender o Processo 1003445-03.2018.5.02.0000, em trâmite no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, cujo objeto é decisão que anula cláusula de convenção coletiva que trata do contingenciamento ao setor administrativo de vagas para menores aprendizes, no âmbito das empresas de segurança, nos termos acordados entre as partes”. Na oportunidade, o Ministro Relator entendeu que a “matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes” - “matéria constitucional, objeto do tema 1.046, da sistemática da repercussão geral”. Na mesma linha, a decisão resultante do julgamento da Rcl 42.774 AgR (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    8. Esse tem sido, igualmente, o entendimento que vem prevalecendo na Primeira Turma deste Tribunal em relação a demandas que têm por objeto norma coletiva de mesma natureza. Confira-se: Rcl 47.504 AgR e Rcl 43.621 ED-AgR, Red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Rcl 51.061 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, este último assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS PROCESSOS QUE VERSEM SOBRE O TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL (ARE 1.121.633/GO). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Após o reconhecimento da Repercussão Geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.046 (“validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”), o Ministro Relator determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1.035, § 5º, do CPC. 2. Os documentos que instruem a presente ação demonstram que a decisão reclamada foi proferida em ação que versa sobre validade de norma coletiva pela qual se fixou critérios quantitativos para a contratação e manutenção de empregados aprendizes nos quadros da reclamante, em valores diversos dos definidos no art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (doc. 5, fl. 7), matéria relacionada diretamente ao Tema 1.046 da Repercussão Geral. 3. Uma vez que a Autoridade Reclamada, posteriormente ao que decidido no ARE 1.121.633, proferiu decisão sobre a matéria, deve o ato reclamado ser cassado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 51.061 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifou-se)



    9. No caso em exame, foi ajuizada ação cível pública pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de garantir o cumprimento da Cota de Aprendizagem de 5%. A controvérsia envolve o debate quanto à validade da Cláusula 52ª da Convenção Coletiva de Trabalho do ano de 2019/2020, na qual se pactuou o seguinte:



    “[...] diante da incompatibilidade das atividades desenvolvidas pelas funções abarcadas nos serviços de asseio, conservação e afins ao saudável desenvolvimento do aprendiz (art. 403, parágrafo único, da CLT), agravada pela ausência de conhecimentos técnicos exigidos para o exercício das funções em apreço (artigo 429 da CLT), exemplificadas no rol a seguir, fica convencionado que as empresas darão cumprimento às quotas legais de JOVEM APRENDIZ, em atendimento ao disposto no artigo 429 da CLT e no Decreto 5.598/05, tomando como parâmetro o percentual de aprendizagem mínimo de 5% (cinco por cento) a incidir sobre base de cálculo limitada ao quantitativo/dimensionamento de seus funcionários, excluindo-se da base de cálculo as seguintes funções exemplificativas: Agente de Apoio e Serviços, Agente de Higienização, Agente de Limpeza, Agente de Saúde, Ajudante de Cozinha, Ajudante Industrial, Arrumadeira, Assistente de Manutenção, Atendente I, Atendente II, Atendente III, Atendente IV, Auxiliar Administrativo I, Auxiliar de Almoxarife I, Auxiliar de Almoxarife II, Auxiliar de almoxarife III, Auxiliar de Carga e Descarga, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Auxiliar de Disciplina, Auxiliar de Jardinagem, Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Manutenção, Auxiliar de Montagem, Auxiliar de Pedreiro, Auxiliar de Pesquisa, Auxiliar de Produção, Auxiliar de Produção e Eventos, Auxiliar de Rotinas Administrativas, Auxiliar de Serviços Gerais I, Auxiliar de Serviços Gerais II, Auxiliar de Higiene Bucal, Bilheteiro, Carregador, Contínuo, Copeira, Coveiro, Faxineiro Limpeza Industrial, Garagista, Lavador de Veículo, Maqueiro, Operador de Caldeira, Operadores de Máquinas (Costal, Lavadores, Polidoras, etc.), Porteiros, Recepcionistas, Servente, Torrista, Trabalhador Auxiliar de Campo, Tratador de Animais, Tratorista, Varredor, Vigia, Zelador e Supervisores, Encarregados e demais gerentes dessas funções”.



    10. Assim, houve descumprimento da decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE 1.121.633-RG, ao se deixar de determinar a suspensão de processo em que se discute a validade de norma coletiva referente ao quantitativo/dimensionamento e base de cálculo para a contratação de aprendizes. 



    11. Do exposto, reconsidero a decisão agravada e julgo procedente o pedido, para suspender a tramitação do Processo nº 0000786-15.2019.5.05.0034, até a decisão final do ARE 1.121.633-RG. Sem honorários, em razão de a parte beneficiária ser o Ministério Público do Trabalho.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator